Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743668-05.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IONETE ALVES BRASIL APELADO: CREDCOMERCIAL ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO PAN S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida em ação de conhecimento. O recurso fora interposto com pedido de concessão da gratuidade de justiça, intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência ou efetuar o pagamento do preparo ao ID. 66856235, a recorrente não se manifestou. Brevemente relatado, decido. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. Ainda, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. A parte apelante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida. O recurso deve ser considerado deserto quando, apesar de intimado para efetuar o pagamento do preparo em dobro, o recorrente não comprova o recolhimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital